Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733687-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROBERTE MARTINS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARCOS ROBERTE MARTINS DE AGUIAR, da decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação do executado, mas condicionou o prosseguimento do processo à preclusão da decisão. Informa que o MM. juiz processante entendeu por aguardar a preclusão da decisão agravada para a remessa dos autos à Contadoria do juízo, a fim de evitar repetição de atos processuais e risco de grave dano ao ente público pela impossibilidade de recuperação de valores liberados supostamente indevidos. Sustenta o agravante ser desnecessário aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento à execução, considerando que a orientação predominante é de prosseguimento regular e tramitação definitiva do cumprimento de sentença mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Enfatiza que, o decisum que julga improcedente a impugnação do devedor começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, e em caso de interposição de outros recursos, a Fazenda Pública poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente com o desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, não havendo prejuízo ao erário, razão pela qual deve o feito tramitar regularmente, inclusive com a expedição dos requisitórios de pagamento. Invoca a natureza alimentar das verbas buscadas. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações atrasadas do benefício alimentação, desde janeiro de 1996. O Distrito Federal impugnou os cálculos do credor alegando a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida. Ao decidir, o MM. juízo a quo estabeleceu os parâmetros de correção do débito e condicionou o prosseguimento da execução (com a remessa à Contadoria) à preclusão da decisão. As partes opuseram embargos de declaração, ambos rejeitados, no qual o agravante discorda da inércia imposta pelo magistrado. Concerne impelir o avanço do processo executivo, uma vez que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a corte entendeu que não seria razoável impedir a busca da satisfação imediata da parte incontroversa do crédito não passível de alteração (RE no 1.205.530/SP - Tema 28). No referido leading case, discutia-se a possibilidade de se expedir os requisitórios enquanto pendente a apreciação recursal da impugnação restrita à correção do débito, o que se compatibiliza com a situação em análise, afigurando-se desnecessário obrigar o credor à espera do trânsito em julgado do recurso. Com efeito, a elaboração dos cálculos de acordo com a decisão proferida não representa afronta ao princípio da celeridade processual, pois vindo a ser posteriormente reformada e verificado excesso de cálculo, os valores poderão ser facilmente corrigidos ou restituídos ao erário mediante desconto em folha de pagamento. (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) Desse modo, não se vislumbra razão que impeça a regular tramitação do feito ou motivação para que se aguarde a interposição de possível recurso pelo ente federativo, uma vez que a decisão começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (Art. 995 e 1.012, § 1o, III, do CPC). Ademais, em caso de interposição de recurso, cabe ao relator conferir efeito suspensivo ao recurso, não se recomendando ao juízo de primeira instância que se antecipe na competência própria da instância revisora. Portanto, resta evidente a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, impondo-se a concessão da tutela para o prosseguimento do cumprimento de sentença. DEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator